Tribunal: TJMT
Processo: 1034359-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034359-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO CAR E CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COMPROMISSO. ATOS ADMINISTRATIVOS SUPERVENIENTES. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Corso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002324-54.2025.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor à requerida obrigações de fazer e de não fazer, em razão da suposta supressão irregular de 392,92 hectares de vegetação nativa na Fazenda Reunidas 04, entre os anos de 2017 e 2018. A agravante alega superveniência de atos
administrativos, como a homologação do CAR, a celebração de termos de compromisso ambiental e o desembargo da área, requerendo a revogação ou flexibilização das medidas impostas. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente. Interposto agravo interno, este foi julgado prejudicado por perda superveniente de objeto ante o julgamento de mérito do agravo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos administrativos supervenientes apresentados pela agravante (homologação do CAR, termos de compromisso e autorização provisória) justificam a modificação ou flexibilização das medidas liminares anteriormente deferidas; e (
ii
) estabelecer se devem ser mantidas as demais obrigações impostas, à luz da legislação ambiental e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento é juridicamente adequado, pois evita decisões conflitantes e prestigia os princípios da celeridade e economia processual. O agravo interno resta prejudicado.

A homologação do CAR possui natureza declaratória e não afasta, por si só, a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios ou a necessidade de responsabilização por danos ambientais.

A atuação administrativa superveniente — homologação do CAR, celebração dos termos de
compromisso e desembargo — autoriza o redimensionamento das obrigações liminares, sem afastar o dever de reparação integral do dano ambiental.

A vedação absoluta à exploração econômica deve ser substituída por regime de condicionamento técnico, permitindo o uso da área conforme os termos de compromisso firmados com a SEMA/MT.

A destinação exclusiva à recuperação ambiental pode ser flexibilizada, admitindo-se uso econômico compatível com a recomposição ambiental e expressamente autorizado pela autoridade ambiental.

A proibição de novos desmatamentos sem autorização e a exigência de manutenção do licenciamento ambiental devem ser mantidas integralmente, por se tratar de obrigações legais permanentes.

A obrigação de regularização do CAR está cumprida, sendo pertinente seu afastamento como comando judicial.

A multa cominatória deve incidir exclusivamente sobre a obrigação remanescente (item 3), com manutenção do valor e do teto estabelecidos.

A averbação da ação na matrícula do imóvel é medida legítima, que visa garantir a transparência e segurança jurídica, devendo ser mantida.

A inversão do ônus da prova é compatível com a tutela ambiental coletiva, conforme Súmula 618 do STJ, e deve ser preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A homologação do Cadastro Ambiental Rural não afasta, por si só, a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios nem exonera da responsabilidade por dano ambiental.

A existência de atos administrativos supervenientes autoriza o redimensionamento das medidas liminares impostas, desde que observada a legalidade e a proporcionalidade.

A exploração econômica de áreas em regularização ambiental é admissível, desde que estritamente condicionada aos termos fixados pela autoridade ambiental.

A inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais é aplicável, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e art. 225; Lei no 12.651/2012,
arts
. 29 e 61-A, §13; Lei no 9.605/1998; Lei no 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei no 6.938/1981, art. 10; CPC, art. 798 (1973); Resolução CONAMA no 237/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
na SLS 2940/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 16.08.2023,
DJe
20.09.2023; STJ, REsp 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.02.2012; STJ,
AgInt
no REsp 1.997.103/SC, Rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por MARIA APARECIDA CORSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública no 1002324-54.2025.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública ambiental com fundamento em procedimento investigatório instaurado após a lavratura do Auto de Infração no 220431743, do Termo de Embargo no 220441317 e do Relatório Técnico no 872/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, todos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Os documentos apontaram desmatamento a corte raso de 392,92 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, fora de reserva legal, entre 2017 e 2018, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Reunidas 04.

O juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008 até validação do CAR; que as áreas degradadas sejam utilizadas exclusivamente para recuperação ambiental; proibir novos desmatamentos sem autorização; determinar a regularização e validação do CAR junto à SEMA; fixar multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00; determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel; e determinar a inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que a decisão liminar se basearia em premissa fática superada, alegando que o CAR foi homologado em 25/01/2024, com reconhecimento das áreas como consolidadas; que firmou Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada e Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal em março de 2024; que obteve desembargo administrativo em abril de 2024; e que foi expedida Autorização Provisória de Funcionamento. Argumenta que a manutenção da liminar causa prejuízos irreparáveis, especialmente pela restrição ao uso produtivo e pelo prejuízo reputacional decorrente da averbação da ação na matrícula.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, considerando que a decisão recorrida se ampara em robusto conjunto probatório técnico e que a homologação do CAR e os termos de compromisso não afastam, isoladamente, a presunção de legitimidade dos atos administrativos nem comprovam a plena recomposição da área.

A agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos e pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão, ao menos quanto à proibição de exploração da área e à averbação da ação na matrícula.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento defendendo a manutenção da decisão liminar, sustentando que o CAR possui natureza declaratória e não afasta a constatação de ilícitos ambientais, e que a Decisão Administrativa no 04/SGPA/SEMA/2025 reconheceu a necessidade de autorização prévia para o desmate e a existência de vegetação em estágio de regeneração superior a dez anos.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística apresentou contrarrazões ao Agravo Interno opinando pelo seu parcial provimento, com suspensão dos efeitos dos itens 1 e 2 da decisão de origem, adequando a exploração econômica aos parâmetros técnicos da SEMA; readequação da multa para incidir apenas sobre o item 3; e manutenção integral dos itens 3, 6 e 7. Requereu o julgamento conjunto do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento.

Posteriormente, em manifestação específica sobre o Agravo de Instrumento, a Procuradoria de Justiça ratificou integralmente os fundamentos expostos nas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por MARIA APARECIDA CORSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002324-54.2025.8.11.0044, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor à requerida diversas obrigações de fazer e de não fazer, relacionadas à suposta supressão irregular de 392,92 hectares de vegetação nativa na Fazenda Reunidas 04, entre os anos de 2017 e 2018, conforme Auto de Infração no 220431743, Termo de Embargo no 220441317 e Relatório Técnico no 872/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022.

A decisão agravada determinou, em síntese: (i) a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008, até validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR; (
ii
) a destinação das áreas degradadas exclusivamente à recuperação ambiental; (
iii
) a proibição de novos desmatamentos sem autorização; (
iv
) a regularização do CAR; (v) a fixação de multa diária; (vi) a averbação da ação na matrícula do imóvel; e (
vii
) a inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que o cenário fático que fundamentou a liminar encontra-se superado, pois o CAR no MT75698/2017 foi homologado em 25/01/2024, com reconhecimento das áreas como de uso
consolidado, além da celebração do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR-4848/2024) e do Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal (TCC-4848/2024), bem como a expedição de autorização provisória de funcionamento. Alega, ainda, que a manutenção das medidas liminares, notadamente a vedação de uso da área e a averbação da ação, lhe acarreta prejuízos econômicos e reputacionais desproporcionais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática.

Irresignada, a agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente expendidos e pleiteando a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando por seu desprovimento, ao argumento de que a homologação do CAR possui natureza declaratória e não afasta, por si só, a presunção de legitimidade dos atos fiscalizatórios, tampouco comprova a inexistência do dano ambiental ou sua integral recomposição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
contrarrazões ao agravo interno
, após expor a controvérsia e consignar que o inconformismo recai sobre decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, opinou pelo parcial provimento do agravo interno, reconhecendo a superveniência de atos administrativos que, a seu ver, justificariam a reformulação pontual das medidas liminares deferidas na origem.

Nessa linha, requereu:
(i)
a suspensão dos efeitos dos itens 1 e 2 da decisão de primeiro grau, com adequação da exploração econômica e do uso da área aos parâmetros
técnicos definidos pela SEMA/MT; (
ii
) a readequação da multa cominatória (item 5), para que passe a incidir apenas sobre o item 3, preservados o valor diário e o teto estipulados; e (
iii
) a manutenção integral dos itens 3, 6 e 7, ressaltando que o item 4 teria sido cumprido.

Requereu, ainda, o julgamento conjunto do agravo interno com o mérito do agravo de instrumento, com o reconhecimento do prejuízo do agravo interno naquilo que for absorvido pela apreciação colegiada do recurso principal.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Questão preliminar: do julgamento conjunto e da prejudicialidade do agravo interno

Inicialmente, impõe-se enfrentar a questão procedimental suscitada pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, que requereu expressamente o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, reconhecendo-se o prejuízo do agravo interno naquilo que for absorvido pela apreciação colegiada do agravo de instrumento.

A pretensão merece acolhida, por razões de ordem lógica, processual e pragmática.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Trata-se, portanto, de recurso que incide sobre pronunciamento interlocutório proferido no curso do processamento de recurso principal ainda pendente de julgamento colegiado.

Nessa configuração processual, o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado possui aptidão natural para absorver e superar a utilidade prática do agravo interno, na medida em que a apreciação definitiva do recurso principal, com enfrentamento amplo e exauriente das questões de fundo, torna despicienda a discussão sobre a manutenção ou reforma da decisão monocrática que apenas apreciou, em caráter provisório e sumário, a presença dos requisitos para antecipação dos efeitos recursais.

Ademais, o julgamento conjunto prestigia os princípios constitucionais da
celeridade processual
(artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da
economia processual
, evitando a multiplicação desnecessária de atos jurisdicionais e a fragmentação do debate sobre matéria que, em essência, é una e indivisível.

No caso concreto, verifica-se que as questões suscitadas no agravo interno são rigorosamente idênticas àquelas deduzidas no agravo de instrumento, não havendo qualquer elemento novo ou específico que justifique tratamento autônomo e apartado.

Assim, procedo ao julgamento conjunto dos recursos, declarando
prejudicado o agravo interno
em razão da perda superveniente de objeto, ante o julgamento de mérito do agravo de instrumento, que absorve integralmente a matéria nele veiculada.

Do mérito do agravo de instrumento

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos elementos fático-jurídicos supervenientes apresentados pela agravante.

Conforme consignado no relatório, a agravante sustenta que o cenário fático que ensejou a imposição da tutela judicial estaria superado, em razão da homologação do Cadastro Ambiental Rural, da celebração de termos de compromisso de regularização ambiental, da expedição de autorização provisória de funcionamento e do desembargo administrativo da área.

A questão demanda análise criteriosa e diferenciada de cada uma das obrigações impostas pela decisão liminar, à luz dos princípios estruturantes do direito ambiental e das peculiaridades do caso concreto.

Da natureza jurídica do Cadastro Ambiental Rural e seus efeitos

Preliminarmente, mostra-se indispensável fixar premissa conceitual sobre a natureza jurídica do Cadastro Ambiental Rural e os efeitos jurídicos decorrentes de sua homologação, questão que permeia toda a argumentação recursal.

O Cadastro Ambiental Rural, instituído pela Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal), constitui registro público eletrônico de
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Nos termos do artigo 29 da Lei no 12.651/2012, a inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais, devendo ser feita no órgão ambiental competente, preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual.

A natureza jurídica do CAR é
eminentemente declaratória
, constituindo instrumento de regularização ambiental de imóveis rurais, mediante o qual o proprietário ou possuidor declara as características ambientais de sua propriedade, incluindo as áreas de preservação permanente, reserva legal, uso restrito e consolidadas.

A homologação do CAR pelo órgão ambiental competente não possui, por si só, o condão de conferir presunção absoluta de regularidade ambiental, tampouco de afastar a responsabilização por ilícitos ambientais pretéritos ou supervenientes.

Essa compreensão é fundamental para a correta análise do caso concreto, pois a agravante fundamenta substancialmente sua pretensão recursal na alegação de que a homologação do CAR, com o reconhecimento das áreas como consolidadas, afastaria a caracterização do ilícito ambiental e, consequentemente, a necessidade das medidas liminares impostas.

Tal premissa, contudo, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Da análise específica de cada obrigação imposta

Fixadas essas premissas conceituais, passo à análise individualizada de cada uma das obrigações impostas pela decisão liminar, à luz dos elementos fático-jurídicos constantes dos autos e dos fundamentos apresentados pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística.

Item 1: Da abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas

A primeira obrigação imposta pela decisão liminar determinou que a agravante se abstivesse de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização após 22/07/2008, até que houvesse a validação do Cadastro Ambiental Rural, com confirmação da inexistência de passivo de Reserva Legal.

A medida, quando deferida, mostrou-se prudente e adequada, diante do estado de incerteza então existente quanto à regularidade ambiental da área e à caracterização jurídica das áreas objeto de supressão.

Todavia, os elementos supervenientes apresentados pela agravante, notadamente a homologação do Cadastro Ambiental Rural pela SEMA/MT em 25 de janeiro de 2024, a formalização do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR-4848/2024) e do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit (TCC-4848/2024), ambos firmados em 19 de março de 2024, e o desembargo administrativo formalizado pela autoridade ambiental, revelam
atuação administrativa superveniente que, sem extinguir o debate de fundo sobre a existência e extensão do dano ambiental, autoriza o redimensionamento da vedação absoluta inicialmente imposta.

Com efeito, a homologação do CAR, embora não possua o condão de afastar a responsabilização por dano ambiental pretérito, constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, mediante o qual o órgão ambiental competente, após análise técnica das informações declaradas, reconhece a conformidade das informações prestadas com os dados disponíveis nos sistemas de monitoramento ambiental.

A celebração dos termos de compromisso de recuperação de área degradada e de compensação de reserva legal, por sua vez, constitui instrumento previsto na legislação ambiental para viabilizar a regularização de passivos ambientais, mediante a assunção, pelo proprietário ou possuidor rural, de obrigações de fazer voltadas à recomposição ou compensação das áreas degradadas.

O desembargo administrativo, por fim, constitui ato administrativo vinculado, mediante o qual a autoridade ambiental reconhece o cumprimento das exigências legais e administrativas que ensejaram a imposição da medida restritiva, autorizando a retomada das atividades no imóvel.

Esse conjunto de atos administrativos, embora não afaste a discussão judicial sobre a existência de dano ambiental e a necessidade de sua reparação integral, revela que a autoridade ambiental competente, no exercício de suas atribuições legais e após análise técnica especializada,
reconheceu a possibilidade de exploração econômica da área, desde que observadas as condicionantes e limites estabelecidos nos instrumentos de regularização ambiental.

Nesse contexto, a manutenção da vedação absoluta de exploração econômica da área, tal como inicialmente imposta, configuraria indevida sobreposição da tutela jurisdicional à atuação administrativa especializada, em matéria que demanda conhecimento técnico específico e avaliação casuística das condições ambientais do imóvel.

Conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o Poder Judiciário deve atuar de forma complementar e subsidiária à atuação administrativa, respeitando a discricionariedade técnica do órgão ambiental competente, salvo quando evidenciada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade
(STJ -
AgInt
na SLS: 2940 SP 2021/0147406-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023)
.

Assim, mostra-se juridicamente adequado o redimensionamento da obrigação, para substituir a proibição total por regime de condicionamento técnico, lastreado na disciplina administrativa vigente, permitindo-se a exploração econômica da área desde que estritamente observadas as condicionantes, limites e restrições estabelecidos nos termos de compromisso firmados com a SEMA/MT e nos demais atos administrativos de licenciamento e autorização ambiental.

Essa solução preserva o núcleo essencial da tutela ambiental, assegurando que a exploração econômica da área se dê de forma
ambientalmente sustentável e em conformidade com as exigências legais e administrativas, sem impor restrição desproporcional ao direito de propriedade e à livre iniciativa econômica.

Item 2: Da destinação exclusiva das áreas degradadas à recuperação ambiental

A segunda obrigação imposta pela decisão liminar determinou que as áreas degradadas fossem utilizadas exclusivamente para fins de recuperação ambiental, até ulterior deliberação.

A medida, em sua concepção original, coaduna-se com o princípio da reparação integral do dano ambiental e com a estrutura da responsabilidade civil ambiental, que privilegia a recomposição natural do meio ambiente degradado.

Todavia, a exclusividade de destinação, tal como imposta, mostra-se passível de reavaliação diante da existência de planos e compromissos ambientais formalizados perante a SEMA/MT, bem como da autorização provisória de funcionamento expedida pelo órgão ambiental.

Com efeito, os termos de compromisso firmados pela agravante estabelecem obrigações específicas de recuperação de área degradada e de compensação de reserva legal, mediante a adoção de medidas técnicas de recomposição vegetal, que podem ser compatibilizadas com determinadas formas de uso econômico da área, desde que observados parâmetros técnicos e ambientais rigorosos.

A legislação ambiental, notadamente o Código Florestal (Lei no 12.651/2012) e os decretos estaduais regulamentadores, admite expressamente a possibilidade de exploração econômica de áreas em processo de recuperação, mediante a adoção de sistemas agroflorestais, manejo florestal sustentável e outras modalidades de uso que conciliem a produção econômica com a recomposição ambiental.

Nesse sentido, o artigo 61-A, parágrafo 13, da Lei no 12.651/2012 estabelece que
"a recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos: I - condução de regeneração natural de espécies nativas; II - plantio de espécies nativas; III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução de regeneração natural de espécies nativas; IV - plantio intercalado de espécies exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% (cinquenta por cento) da área total a ser recuperada".

A autorização provisória de funcionamento expedida pela SEMA/MT, por sua vez, sugere que o órgão ambiental reconheceu, ao menos em tese, a compatibilidade de uso produtivo parcial da área com as obrigações de recomposição e compensação ambiental, desde que observados parâmetros técnicos específicos.

Assim, a finalidade ambiental deve permanecer prevalente e prioritária, porém pode coexistir com uso econômico regulado e condicionado, quando expressamente admitido e fiscalizado pela Administração Ambiental, no exercício de suas atribuições legais e mediante avaliação técnica especializada.

Justifica-se, portanto, o provimento parcial do recurso também nesse tópico, para afastar a destinação exclusiva em termos absolutos, condicionando-se a utilização econômica da área ao cumprimento integral dos planos técnicos de recuperação ambiental e às condicionantes administrativas estabelecidas pela SEMA/MT nos instrumentos de regularização ambiental.

Item 3: Da proibição de novos desmatamentos e manutenção do licenciamento ambiental

A terceira obrigação imposta pela decisão liminar estabeleceu a proibição de realizar novos desmatamentos sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como a obrigação de manter regular e atualizado o licenciamento das atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas no imóvel.

Essa obrigação deve ser integralmente preservada, por razões de ordem jurídica e principiológica.

Trata-se de comando que reproduz dever jurídico mínimo e permanente imposto pelo ordenamento jurídico ambiental, cuja observância independe do reconhecimento de regularidade pretérita ou superveniente, e cuja supressão fragilizaria o núcleo preventivo da tutela de urgência em matéria ambiental.

A proibição de desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente constitui obrigação fundamental prevista no Código Florestal (Lei no 12.651/2012), na Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998) e na legislação estadual de Mato Grosso, aplicável a todos os
proprietários e possuidores rurais, independentemente da situação de regularidade ambiental do imóvel.

A alegação de posterior regularização ambiental não constitui fundamento idôneo para afastar obrigação inerente ao exercício de atividade rural, diretamente vinculada aos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, consagrados no artigo 225 da Constituição Federal.

A
obrigação de obter prévia autorização do órgão ambiental competente para supressão de vegetação nativa constitui dever jurídico permanente, cuja inobservância configura ilícito ambiental administrativo e penal, independentemente da situação de regularidade do imóvel
.

Da mesma forma, a obrigação de manter regular e atualizado o licenciamento ambiental das atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas no imóvel constitui dever jurídico fundamental, previsto no artigo 10 da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e na Resolução CONAMA no 237/1997, aplicável a todas as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras.

Assim, a manutenção integral dessa obrigação mostra-se não apenas juridicamente adequada, mas indispensável para assegurar a efetividade da tutela ambiental e prevenir a ocorrência de novos danos ao meio ambiente.

Item 4: Da regularização e validação do CAR

A quarta obrigação imposta pela decisão liminar determinou que a agravante promovesse a regularização e validação do CAR do imóvel junto à SEMA/MT, no prazo a ser fixado em fase de cumprimento.

Verifica-se, dos documentos apresentados pela agravante, que o Cadastro Ambiental Rural do imóvel (CAR no MT75698/2017) foi efetivamente validado e homologado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 25 de janeiro de 2024.

Embora a validação do CAR não seja, em si, causa excludente de responsabilidade civil por dano ambiental pretérito, conforme já consignado anteriormente, a obrigação provisória de "regularizar e validar" o cadastro ambiental encontra-se materialmente satisfeita, de modo que é pertinente seja reconhecido o adimplemento e afastada a exigência correspondente.

Essa conclusão não prejudica a discussão substancial sobre a existência de dano ambiental, a necessidade de sua recomposição integral e a responsabilização civil da agravante, questões que deverão ser apreciadas no mérito da ação civil pública, com ampla dilação probatória e contraditório pleno.

Item 5: Da multa cominatória

A quinta obrigação imposta pela decisão liminar fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada nesta fase a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas.

A fixação de multa cominatória encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e na necessidade de conferir efetividade às ordens judiciais, especialmente em matéria ambiental, na qual o descumprimento pode acarretar danos cumulativos e de difícil ou impossível reversão.

Todavia, uma vez redimensionadas as obrigações principais (itens 1, 2 e 4), conforme fundamentação acima expendida, impõe-se adequar o suporte fático de incidência da multa às determinações remanescentes, evitando-se a imposição de sanção vinculada a comandos flexibilizados ou já cumpridos.

Assim, mostra-se apropriado o provimento parcial do recurso para que a multa cominatória incida exclusivamente sobre a obrigação prevista no item 3 (proibição de novos desmatamentos sem autorização e manutenção do licenciamento ambiental), mantendo-se o valor diário fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) e limitando-se o montante total a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como teto de razoabilidade e proporcionalidade.

Item 6: Da averbação da ação na matrícula do imóvel

A sexta obrigação imposta pela decisão liminar determinou a averbação da presente ação na matrícula do imóvel, após a juntada, pelo autor, de certidão atualizada, para expedição do respectivo ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

A agravante sustenta que a averbação da ação civil pública nas matrículas imobiliárias acarreta prejuízo reputacional à propriedade,
especialmente no âmbito das políticas de conformidade normativa exigidas pelo agronegócio, com repercussão direta em suas operações comerciais.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel encontra amparo expresso no artigo 167, inciso II, item 12, da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que determina a averbação "das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados".

Conforme tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o rol de atos averbáveis previsto no artigo 167 da Lei de Registros Públicos não é taxativo, mas exemplificativo, admitindo-se a averbação de outras informações de interesse público, em observância ao princípio da concentração da matrícula e ao dever de publicidade registral.

Nesse sentido, o precedente paradigmático proferido no Recurso Especial no 1.161.300/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, assim consignou:

"Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação 'das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados'. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é
taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente."

A averbação da ação na matrícula do imóvel constitui, assim, medida impositiva para garantir o direito fundamental à informação ambiental, consagrando a transparência ambiental e resguardando terceiros de boa-fé que venham a adquirir direitos sobre o imóvel.

Eventual impacto negativo nas relações comerciais da propriedade decorre
,
não
da
averbação em si, mas
,
da própria existência do litígio ambiental, cuja publicidade é assegurada constitucionalmente pelo princípio da publicidade dos atos processuais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).

Assim, a obrigação de averbação da ação na matrícula do imóvel deve ser integralmente mantida, por atender ao interesse público de transparência ambiental e resguardar terceiros de boa-fé.

Item 7: Da inversão do ônus da prova

A sétima e última obrigação imposta pela decisão liminar determinou a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, para atribuí-lo à parte requerida.

A medida deve ser integralmente preservada, por ser compatível com a disciplina do microssistema de tutela coletiva e com a orientação consolidada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

A inversão do ônus da prova em matéria ambiental justifica-se pela necessidade de equilibrar a assimetria informacional e técnica existente entre o autor da ação civil pública e o responsável pela atividade potencialmente degradadora, considerando que este último dispõe, em regra, de melhores condições de produzir elementos probatórios sobre o histórico de uso da área, as medidas de prevenção adotadas e a regularidade ambiental das atividades desenvolvidas.

Conforme tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça
:

"em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade"

(STJ -
AgInt
no REsp: 1997103 SC 2022/0109043-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
.

A inversão do ônus da prova não suprime as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, tampouco impede a produção de provas pela parte requerida. Apenas redistribui o encargo probatório, atribuindo à parte que detém melhores condições técnicas e fáticas de produzir a prova o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência de dano ambiental.

Assim, a manutenção da inversão do ônus da prova mostra-se não apenas juridicamente adequada, mas indispensável para assegurar a efetividade da tutela coletiva ambiental e o equilíbrio processual entre as partes.

Nesse contexto,
verifica-se que os elementos supervenientes apresentados pela agravante, notadamente a homologação do Cadastro Ambiental Rural, a celebração de termos de compromisso de regularização ambiental e o desembargo administrativo, embora não possuam o condão de afastar a discussão de mérito sobre a existência e extensão do dano ambiental, autorizam o redimensionamento pontual de algumas das obrigações impostas pela decisão liminar, sem prejuízo da manutenção do núcleo essencial da tutela ambiental.

O provimento parcial do recurso, nos termos propostos pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, prestigia simultaneamente os princípios da prevenção e da precaução ambiental, a discricionariedade técnica do órgão ambiental competente, o direito de propriedade e a livre iniciativa econômica, assegurando solução equilibrada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1002324-54.2025.8.11.0044, nos seguintes termos:

a)
Quanto ao
item 1
(abstenção de exploração econômica), substituo a proibição absoluta por regime de condicionamento técnico, permitindo-se a exploração econômica da área desde que estritamente observadas as condicionantes, limites e restrições estabelecidos nos termos de compromisso firmados com a SEMA/MT (TCR-4848/2024 e TCC-4848/2024) e nos demais atos administrativos de licenciamento e autorização ambiental;

b)
Quanto ao
item 2
(destinação exclusiva à recuperação ambiental), afasto a destinação exclusiva em termos absolutos, condicionando-se a utilização econômica da área ao cumprimento integral dos planos técnicos de recuperação ambiental e às condicionantes administrativas estabelecidas pela SEMA/MT nos instrumentos de regularização ambiental;

c)
Quanto ao
item 3
(proibição de novos desmatamentos e manutenção do licenciamento), mantenho integralmente a obrigação;

d)
Quanto ao
item 4
(regularização e validação do CAR), reconheço o adimplemento da obrigação, diante da validação do CAR em 25/01/2024;

e)
Quanto ao
item 5
(multa cominatória), determino que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), incida exclusivamente sobre o descumprimento da obrigação prevista no item 3;

f)
Quanto ao
item 6
(averbação na matrícula), mantenho integralmente a obrigação;

g)
Quanto ao
item 7
(inversão do ônus da prova), mantenho integralmente a determinação.

DECLARO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, em razão da perda superveniente de objeto, ante o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026